Tribunal: TJMT
Processo: 1009116-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009116-64.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE AMADEU FAVATO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Execução de Título Judicial - Alimentos n.o1005462-64.2021.8.11.0013, recebeu a impugnação à execução como objeção de pré-executividade, nos seguintes termos:
“RECEBO a peça processual acostada ao id. 73198530, como objeção de pré-executividade.
Logo, passo a conhecer os tópicos que podem ser conhecidos por ofício pelo magistrado.
Da extinção da obrigação:
Estatui o art. 1.700 do CC/2002:
“A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694.”
Deste modo, como a exequente manejou a devida execução de alimentos contra o Espólio do executado, demonstrou a possibilidade jurídica do pedido, o que afasta a alegação dos executados que buscavam a extinção do processo sem resolução de mérito.
Outrossim, as demais matérias vertidas pelos executados em sua manifestação constituem elementos de defesa que não podem ser manejados no bojo de ação executiva por envolver dilação probatória, ou seja, escapam aos estreitos limites da possibilidade de serem arguidos em objeção de pré-executividade.
Logo, INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender cabível para a satisfação de seu crédito.” (ID 76334170)
Inconformada, a parte Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que “o processo foi autuado como cumprimento de sentença e despachado seguindo o rito do art. 523 do cpc. A defesa correta para esse rito é a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do cpc. Contudo, o juízo a quo recebeu a impugnação como objeção de pré-executividade e não apreciou todas as matérias firmadas na impugnação, o que gera prejuízo para o agravante”. (Sic)
Nas razões recursais, aduz a necessidade de concessão do efeito suspensivo, e assevera que a probabilidade do direito se alicerça na tese de impossibilidade de transmissão da obrigação alimentar ao espólio.
Segue aduzindo que o valor a título de alimentos, no caso, corresponde aos meses posteriores à morte do Devedor- Alimentante, que faleceu em março de 2021, razão pela qual o débito é intransmissível.
Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada provoca perigo de dano, porquanto há risco de restrições em bens do Espólio.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada, bem como dos atos posteriores e, por consequência, determinar ao Juiz a quo que receba a peça sob ID 73198530 da Ação Principal como impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de apreciar todas as matérias aduzidas. Ainda, requer “a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no parágrafo único, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do CPC, preconiza a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso concreto, da leitura da memória de cálculo acostada no ID 68728872 – Ação Principal), verifico que a parte Agravada, dentre outros pontos, vindica valores relativos à pensão alimentícia a partir do mês de abril 2021, senão, veja-se:
Por outro lado, é possível notar que, consoante ID 127970176, o senhor Amadeu Favato - Devedor Alimentar - faleceu em 16/03/2021.
Pois bem. Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, vislumbro os pressupostos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo, haja vista entendimento consolidado do STJ no sentido de que a obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, aliás, colaciono julgado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA. FALECIMENTO DO ALIMENTANTE NO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS DO "DE CUJUS" OU AO SEU ESPÓLIO. A obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida, ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada (REsp n.o 1354693/S, Rel. p/ o acórdão o Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014 DJe 20/02/2015). [...] Possibilidade de ser pleiteada pela alimentanda ajuda alimentar de outros herdeiros ou demais parentes com base no dever de solidariedade decorrente da relação de parentesco, conforme preceitua o art. 1.694, do Código Civil, ou, ainda, de postular a sua habilitação no inventário e lá requerer a antecipação de recursos eventualmente necessários para a sua subsistência até ultimada a partilha, advindos da sua meação. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1835983/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/03/2021).
Nesse cenário, ao menos nesta fase de análise perfunctória, entrevejo verossimilhança nas alegações.
Noutro giro, considerando que a decisão objurgada (ID 76334170 – Demanda originária) determina a intimação da Agravada “para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender cabível para a satisfação de seu crédito”, entendo necessária a suspensão dos efeitos do decisum, fundamentada no chamado poder geral de cautela, porquanto demonstrada a existência de perigo de difícil reparação em razão de sua manutenção, diante da possibilidade de restrições nos bens do Espólio com a cobrança dos alimentos nos termos vindicados.
Por todo o exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal